Tribunal: TJDFT
Processo: 0735990-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ARTIGO 921, III, §§ 1o E 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. BUSCA PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÕES MANTIDAS.
1. Para que ocorra a prescrição intercorrente, faz-se necessária a inércia do exequente em promover a execução, nos termos do que dispõe o artigo 921, inciso III e parágrafos 1o e 4o, do Código de Processo Civil e consoante pacífica orientação jurisprudencial.
2. A descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências úteis, necessárias e concretas, que demonstrem que o exequente busca a efetiva satisfação do crédito perseguido, dentre as quais se inclui pedido fundamentado de suspensão da CNH e apreensão do passaporte do executado, notadamente quando todas as demais diligências típicas realizadas restaram infrutíferas.
3. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.